Tribunal: CARF
Processo: 19740.000677/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000677/2008-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.453 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
INFOCRERJ CECM DOS PROFISSIONAIS DE INFORMÁTICA DA
REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
COOPERATIVA
DE
CRÉDITO.
ATO
COOPERATIVO
E
NÃO
COOPERATIVO. TRATAMENTO. PRECEDENTES VINCULANTES DO
STF E STJ.
O STF, no julgamento do RE no 599.362/RJ, sob a sistemática da repercussão
geral, consignou que é devida a incidência da COFINS sobre os negócios
jurídicos praticados pela cooperativa com terceiros tomadores de serviço. Por
sua vez, o STJ, nos REsp n°1.164.761/MG e 1.141.667/RS, fixou que "não
incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos
típicos realizados pelas cooperativas." Assim, apenas os atos cooperativos
praticados entre a cooperativa e os seus cooperados não se subsomem à
incidência da COFINS.
Recurso Voluntário Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente em exercício), Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto, Ronaldo Souza Dias,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente) e Luis Felipe de Barros Reche
(suplente convocado) Ausente o Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000677/2008-78
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.453 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000677/2008-78

Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra o
contribuinte acima identificado, para exigência de Cofins, relativa aos
períodos de apuração 01/2004 a 12/2004 (fls. 79 a 86), totalizando R$
187.780,13, com multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até
10/2008, sendo R$ 80.592,90 correspondentes à contribuição. Também
foram lançados valores de PIS, relativos aos mesmos períodos de
apuração (fls. 71 a 78), totalizando R$ 30.104,62, com os mesmos
acréscimos legais, sendo R$ 12.918,98 correspondentes à contribuição.

No Termo de Verificação Fiscal (fls. 63 a 70) a autoridade lançadora
informa, em resumo, que:

• A autuada é uma cooperativa de crédito, cujo objeto social é o
desenvolvimento de programas de poupança, de uso adequado do crédito
e de prestação de serviços, praticando todas as operações ativas, passivas
e acessórias próprias de cooperativas de crédito;
• Sendo cooperativa de crédito, a empresa se enquadra no § 1o do art. 22
da Lei no 8.212/91, apurando o PIS e a Cofins segundo legislação
específica: Leis nos 9.701/98, art. 1o, e 9.718/98, arts. 2o e 3o, MP nos
1.991-14/2000, 2.037-25/2000, 2.158-35/2001 e reedições;
• Tais disposições legais foram regulamentadas pela IN/SRF no
247/2002;
• Com o advento do art. 30 da Lei no 11.051/2004, alterada pela Lei no
11.196/2005, e vigência a partir de dez/2004, não há na legislação do PIS
e da Cofins, aplicável às cooperativas de crédito, qualquer dispositivo
que confira tratamento fiscal favorecido ou diferenciado ao ato
cooperativo praticado por estas sociedades;
• Também não há dispositivo que ampare a tributação do PIS com base
na folha de pagamento;
• Foram constatadas divergências, em relação às contribuições do ano de
2004, entre as informações prestadas pela empresa na DIPJ e na DCTF;
• Intimado a esclarecer tais divergências, a empresa afirmou estar
impedida de realizar atos com não cooperados, somente auferindo rendas
advindas de ato cooperado, os quais não se encontrariam sob a égide da
tributação por força do disposto no art. 79, parágrafo único da Lei no
5.764/71;
• Tal dispositivo apenas define a natureza do ato cooperativo, mas não o
isenta da tributação do PIS e da Cofins;
• A instituição informou na DIPJ valores de PIS e Cofins apurados no
regime cumulativo e em DCTF declarou alguns valores destas
contribuições no regime da nãocumulatividade;
• Assim, foram confrontados o PIS e a Cofins contidos na DIPJ com os
declarados em DCTF, sendo as diferenças apuradas objeto do presente
lançamento, conforme quadro;
• O auto de infração destina-se a constituir as contribuições informadas
na DIPJ, mas não declaradas em DCTF, tomando por base,
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.453 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000677/2008-78

exclusivamente, os dados fornecidos pelo contribuinte em suas
declarações transmitidas/entregues à RFB. O contribuinte tomou ciência
dos lançamentos conforme aviso de recebimento de fl. 149, tendo
apresentado impugnação em 06/01/2009 (fls. 151 a 165), alegando, em
resumo, que:
• A autuada é sociedade cooperativa de crédito, atuando no segmento da
concessão de crédito aos seus cooperativados, regida pela Lei no 5.764/71
e pelos princípios constitucionais que norteiam a atividade cooperativista;
• Após intimada pela Fiscalização, e revisando sua DIPJ/2004, a
cooperativa identificou que não havia excluído da base de cálculo os
valores correspondentes aos atos cooperativos praticados, corrigindo o
equívoco por meio de declaração retificadora enviada em 18/11/2008,
cópia anexa;
• Não procede a alegação de que a cooperativa apurou PIS e Cofins pelo
regime não-cumulativo;
• A análise do recolhimento demonstra que trata-se de PIS e Cofins
retidos na fonte referente ao pagamento feito a outra pessoa jurídica,
cumprindo ato normativo da própria RFB (DCTF anexas);
• Em decorrência da natureza especial das sociedades cooperativas,
constituídas nos termos da Lei no 5.764/71, estas sempre tiveram um
regime tributário próprio, no qual o ato cooperativo não sofre a
incidência de tributos, e os atos não cooperativos são submetidos à
tributação;
• Cita-se doutrina acerca do tema;
• Tal diferenciação encontra amparo na Constituição (arts. 5o-XVIII, 146-
III-“c”, 174-§§2o, 3o e 4o, 187-V) e na legislação e sempre foi
reconhecida pela doutrina e jurisprudência dos tribunais;
• Mediante edição de medida provisória, posteriormente convertida em
lei, o Poder Executivo pretendeu alterar uma das características das
sociedades cooperativas, a de agir em nome dos cooperados, lhe
imputando a incidência do PIS e da Cofins sobre os atos cooperativos,
revogando a isenção prevista no art. 6o da Lei Complementar no 70/91;
• O alargamento da base de cálculo previsto na Lei no 9.718/98 já foi
considerado inconstitucional pelo STF;
• A revogação do referido art. 6o não afeta as cooperativas, uma vez que é
o art. 79, parágrafo único, da Lei no 5.764/71 que determina a base de
cálculo para incidência de tributos sobre a atividade das cooperativas;
• O art. 79 é interpretado literalmente pelo Fisco, sendo ignoradas as
interpretações mais abrangentes, principalmente em sua parte final,
cabendo uma análise mais aprofundada do que pode ser considerado ato
cooperativo;
• Cita-se doutrina e jurisprudência judicial acerca do tema;
• Os atos cooperativos não constituem fatos capazes de determinar a
incidência de tributos, caracterizando-se a não incidência, ou seja, o
artigo 79, parágrafo único, determina que as operações praticadas pelas
cooperativas não configuram “contrato de compra e venda de produto ou
mercadoria” ou serviços;
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.453 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000677/2008-78

• Assim, o legislador sinalizou que as cooperativas não possuem
faturamento, pois suas operações não configuram contratos de compra e
venda, não havendo operações mercantis, e nem que se falar em
faturamento, e sem faturamento não há base de cálculo para incidência
do PIS e da Cofins;
• Na atividade cooperativista, a única possibilidade de incidência de
tributos sobre faturamento ou resultado consiste na previsão dos arts. 85,
86 e 88 da Lei no 5.764/71;
• Por imposição do art. 31, I e II da Resolução 3.442/2007 do CMN as
cooperativas de crédito não podem realizar operações ativas e passivas
com não cooperados, sendo todo o resultado obtido fruto de atividades
com associados ou para associados, não sujeitos à tributação;
• Ainda que as cooperativas de crédito estejam incluídas no § 1o do art.
22 da Lei no 8.212/91, estas não perderam a qualidade de cooperativa
pelo simples fato de ser de crédito;
• A situação do art. 22 da Lei no 8.212/91 já foi objeto de apreciação pela
CSRF, em julgamento sobre a incidência da CSL sobre sobras líquidas
das cooperativas, além de valer para o IRPJ, aplica-se integralmente para
a Cofins, o PIS, o ISS e toda e qualquer outra exação que visar a receita
do ato cooperativo, conforme decisão transcrita.

Após a impugnação a DRJ votou, à unanimidade, por considerar improcedente a
impugnação, mantendo-se integralmente os lançamentos, consignando a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL

Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004

FATURAMENTO - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RECEITAS OPERACIONAIS
- A base de cálculo do PIS e da Cofins devidos pelas instituições financeiras é o
faturamento, assim entendido como sendo a sua receita operacional, com as exclusões e
deduções previstas na legislação aplicável, ainda que se considere a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, declarada pelo STF.

PIS/COFINS - BASE DE CÁLCULO - COOPERATIVAS DE CRÉDITO - Somente a
partir de 01/01/2005 passou a haver previsão legal para exclusão dos ingressos
decorrentes do ato cooperativo da base de cálculo do PIS e da Cofins devidos pelas
cooperativas de crédito.

DIPJ - RETIFICAÇÃO APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL -
EXCLUSÃO DA ESPONTANEIDADE - A declaração retificadora apresentada
posteriormente ao início do procedimento fiscal não tem qualquer efeito sobre a
infração apurada em lançamento de ofício, em razão da exclusão da espontaneidade
decorrente de expressa previsão legal.

Impugnação Improcedente

Crédito Tributário Mantido

O contribuinte recorre ratificando os termos de sua impugnação e aduzindo, em síntese,
não ser o ato cooperativo tributável, pelas razões doutrinárias e jurisprudenciais que carreou na
peça do recurso.
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.453 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000677/2008-78

É o relatório.

Voto

Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
A interposição do recurso voluntário se mostra tempestivo e segue os requisitos
legais de sua admissibilidade, razão pela qual ele merece ser conhecido por este Conselho.

Da análise do mérito.
Inexistindo preliminares arguidas, passo ao exame do mérito.

O Superior Tribunal de Justiça firmou, em sede de recurso repetitivo, que os atos
cooperativos típicos são aqueles realizados pela cooperativa com os seus associados
(cooperados), ou pela cooperativa com outras cooperativas, ou pelos associados (cooperados)
com a cooperativa, na busca dos seus objetivos institucionais:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA
COFINS NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO
DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do
PIS/COFINS sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros
tomadores de serviço; portanto, não guardam relação estrita com a matéria
discutida nestes autos, que trata dos atos típicos realizados pelas cooperativas.
Da mesma forma, os RREE 672.215 e 597.315, com repercussão geral, mas sem
mérito julgado, tratam de hipótese diversa da destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados
entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas
cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos
sociais. E, ainda, em seu parág. único, alerta que o ato cooperativo não implica
operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou
mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato
cooperativo típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus
próprios associados (fls. 126), de forma a autorizar a não incidência das
contribuições destinadas ao PIS e a COFINS.
4. O parecer do douto Ministério Público Federal é pelo desprovimento do
Recurso Especial.
5. Recurso Especial desprovido.
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
8/2008 do STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao
PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.
(REsp 1164716/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 04/05/2016)

Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.453 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000677/2008-78

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA
COFINS NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO
DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do
PIS/COFINS sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros
tomadores de serviço; portanto, não guardam relação estrita com a matéria
discutida nestes autos, que trata dos atos típicos realizados pelas cooperativas.
Da mesma forma, os RREE 672.215 e 597.315, com repercussão geral, mas sem
mérito julgado, tratam de hipótese diversa da destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados
entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas
cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos
sociais. E, ainda, em seu parág. único, alerta que o ato cooperativo não implica
operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou
mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato
cooperativo típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus
próprios associados (fls. 124), de forma a autorizar a não incidência das
contribuições destinadas ao PIS e a COFINS.
4. O Parecer do douto Ministério Público Federal é pelo provimento parcial do
Recurso Especial.
5. Recurso Especial parcialmente provido para excluir o PIS e a COFINS sobre
os atos cooperativos típicos e permitir a compensação tributária após o trânsito
em julgado.
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
8/2008 do STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao
PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.
(REsp 1141667/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 04/05/2016)

Quando do julgamento do RE no 599.362/RJ, em sede de repercussão geral, o Supremo
Tribunal Federal decidiu pela incidência do PIS sobre os negócios jurídicos praticados pela
cooperativa com terceiros tomadores de serviço, fixando a tese:

A receita ou o faturamento auferidos pelas Cooperativas de Trabalho
decorrentes dos atos (negócios jurídicos) firmados com terceiros se inserem na
materialidade da contribuição ao PIS/Pasep.

Segundo o voto do Min. Dias Toffoli, nos embargos declaratórios:

A norma do art. 146, III, c, da Constituição, que assegura o adequado
tratamento tributário do ato cooperativo, é dirigida, objetivamente, ao ato
cooperativo, e não, subjetivamente, à cooperativa.
2. O art. 146, III, c, da CF/88, não confere imunidade tributária, não outorga,
por si só, direito subjetivo a isenções tributárias relativamente aos atos
cooperativos, nem estabelece hipótese de não incidência de tributos, mas sim
pressupõe a possibilidade de tributação do ato cooperativo, dispondo que lei
complementar estabelecerá a forma adequada para tanto.
3. O tratamento tributário adequado ao ato cooperativo é uma questão política,
devendo ser resolvido na esfera adequada e competente, ou seja, no Congresso
Nacional.
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.453 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000677/2008-78

4. No contexto das sociedades cooperativas, verifica-se a materialidade da
contribuição ao PIS pela constatação da obtenção de receita ou faturamento pela
cooperativa, consideradas suas atividades econômicas e seus objetos sociais, e
não pelo fato de o ato do qual o faturamento se origina ser ou não qualificado
como cooperativo.
5. Como, nos autos do RE no 672.215/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, o tema
do adequado tratamento tributário do ato cooperativo será retomado, a fim de se
dirimir controvérsia acerca da cobrança de contribuições sociais destinadas à
Seguridade Social, incidentes, também, sobre outras materialidades, como o
lucro, tendo como foco os conceitos constitucionais de “ato cooperativo”,
“receita de atividade cooperativa” e “cooperado” e, ainda, a distinção entre “ato
cooperado típico” e “ato cooperado atípico”, proponho a seguinte tese de
repercussão geral para o tema 323, diante da preocupação externada por alguns
Ministros no sentido de adotarmos, para o caso concreto, uma tese minimalista:
“A receita ou o faturamento auferidos pelas Cooperativas de Trabalho
decorrentes dos atos (negócios jurídicos) firmados com terceiros se inserem na
materialidade da contribuição ao PIS/Pasep.”

Cumpre ressaltar que tal entendimento restringiu sua aplicação, segundo o próprio
dispositivo e fundamentação, à cooperativas de trabalho, o que não se aplica ao caso em
comento, tratando-se a recorrente de uma cooperativa de crédito.

O Supremo Tribunal Federal tem Recurso Extraordinário em sede de Repercussão Geral
(Tema 536 – Incidência de PIS, COFINS e CSLL sobre o produto de ato cooperado ou
cooperativo), ainda pendente de julgamento, o que não influencia as decisões administrativas por
este conselho, dado o princípio da oficialidade, inexistindo norma legal ou regimental que
disponha sobre a suspensão dos processos administrativos em virtude da afetação ora narrada.

Nesses termos, cabe trazer à baila a decisão do Superior Tribunal de Justiça no REsp no
717.126/SC, especificamente sobre as cooperativas de crédito:

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de
que toda movimentação financeira das cooperativas de crédito – incluindo a
captação de recursos, a realização de empréstimos aos cooperados, bem como a
efetivação de aplicações financeiras no mercado – constitui ato cooperativo.
Ademais, as aplicações financeiras das cooperativas de crédito, por serem atos
cooperativos típicos, não geram receita, lucro ou faturamento, o resultado
positivo decorrente desses negócios jurídicos não sofre a incidência, por
exemplo, do Imposto sobre a Renda.

O art. 79 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971, dispõe que os atos cooperativos
são aqueles praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas
cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. Ainda, o
parágrafo único do referido dispositivo ressalta que o ato cooperativo não implica operação de
mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.

Analisando-se o estatuto social (fls. 95 a 128) da recorrente, extrai-se do art. 2o:

Artigo 2° — A cooperativa tem por objeto social:
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.453 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000677/2008-78

I.
0 desenvolvimento de programas de poupança, de uso adequado do
crédito e de prestação de serviços, praticando todas as operações ativas,
passivas e acessórias próprias de cooperativas de crédito;
II.
proporcionar, através da mutualidade, assistência financeira aos
associados em suas atividades especificas, buscando apoiar e aprimorar
a produção, a produtividade e a qualidade de vida, bem assim a
comercialização e industrialização dos bens produzidos;
III.
a formação educacional de seus associados, no sentido de fomentar o
cooperativismo.
Da leitura do termo de verificação fiscal (fl. 66/72) não fora imputado ao recorrente
nenhuma acusação de que este teria praticado atos não cooperativos de acordo com seu
próprio objeto social, a fim de fazer incidir a tributação sobre o ato não cooperado, limitando-se
a autoridade fiscalizadora a apurar as diferenças provenientes das informações em DIPJ e DCTF:

4. DO LANÇAMENTO
O lançamento ora efetuado tomou por base, exclusivamente, os dados
fornecidos pelo contribuinte em suas declarações transmitidas/entregues à
Secretaria da Receita Federal do Brasil e consolidados nas planilhas acima. A
fiscalização ateve-se aos fatos descritos, ressalvado o direito de a Fazenda
Nacional proceder a novos exames, surgindo elementos novos que os
justifiquem.

Em julgamento semelhante, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de
Julgamento decidiu, por unanimidade, no Acórdão no 3301-007.774:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS. ATO COOPERATIVO E
NÃO COOPERATIVO. TRATAMENTO. PRECEDENTES VINCULANTES
DO STF e STJ.
O STF, no julgamento do RE no 599.362/RJ, sob a sistemática da repercussão
geral, consignou que é devida a incidência da COFINS sobre os negócios
jurídicos praticados pela cooperativa com terceiros tomadores de serviço. Por
sua vez, o STJ, nos REsp n°1.164.761/MG e 1.141.667/RS, fixou que "não
incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos
típicos realizados pelas cooperativas." Assim, apenas os atos cooperativos
praticados entre a cooperativa e os seus cooperados não se subsomem à
incidência da COFINS.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

A Coordenação de Consultoria Judicial da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por
meio da NOTA/PGFN/CRJ/No 561/2016, definiu pela inclusão do tema, com ressalvas, nas
hipóteses dos incisos V e VII do art. 2o da Portaria PGFN no 502/2016, pela não apresentação
de contestação ou recursos quando não comprovado se tratar de atos praticados entre cooperativa
e terceiro não cooperado ou desvinculados da consecução dos objetivos sociais da cooperativa.

27. Por essas razões, recomenda-se que o tema seja incluído na segunda parte
(ressalvas) da lista Art.2o, § 4o, da Portaria PGFN No 502/2016, nos seguintes
termos:
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.453 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000677/2008-78

a) Ato cooperativo típico - Art. 79 da Lei no 5.764/71 REsp’s 1.141.667/RS e
1.164.716/MG (tema no 363 de recursos repetitivos) Resumo: Não incide a
contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos
realizados pelas cooperativas. JUSTIFICATIVA: Não obstante a fixação da
tese acima esposada, em sede de julgamento pela sistemática dos recursos
repetitivos, os Procuradores da Fazenda Nacional deverão continuar a
contestar e a recorrer nas causas que discutam o tema acima exposto,
conforme ressalva o art. 19, V, da Lei no 10.522/02, em razão do
reconhecimento de repercussão geral no RE 672.215/CE (tema no 536 de
repercussão geral), que abrange a controvérsia. Entende-se que a controvérsia
ostenta viés constitucional (recepção do art. 79, parágrafo único, da Lei no
5.764/71 para fins tributários, a adequação de sua compreensão como hipótese
de não incidência ao disposto nos arts. 146, III, “c”, 150, § 6o, 194, parágrafo
único, 195, I, “b” e § 7o, e 239 da Constituição Federal, no art. 34, § 5o, do
ADCT e na legislação federal superveniente à revogação do art. 6o, I, da LC no
70/91, etc.), devendo-se evitar a interposição de REsp quanto à matéria
(ressalvada a discussão de matéria não abrangida pelo julgamento do tema no
363 de recursos repetitivos ou eventual distinção) e insistir na interposição
somente de RE. Para tanto, a matéria constitucional deve estar devidamente
prequestionada. OBSERVAÇÃO: o STJ não definiu, de modo exauriente, o
conceito de “ato cooperativo típico”, apenas relacionando-o ao disposto no art.
79, caput, da Lei no 5.764/71. Do precedente, é possível extrair, a contrario
sensu, que não estão abrangidos no referido conceito os atos a) praticados
entre cooperativa e terceiro não cooperado ou b) desvinculados da consecução
dos objetivos sociais da cooperativa. Desse modo, é necessário atentar para as
peculiaridades de cada caso concreto. Referência: Nota PGFN/CRJ no
XX/2016.

Tendo em vista que os REsp’s no 1.141.667/RS e 1.14.716/MG (Tema no 636) se deram
em sede de recursos repetitivos e o acervo probatório da fiscalização não logrou êxito em
comprovar que a exação foi proveniente de atos não cooperados, o art. 62, §1o, inciso II, alínea
“b” e “c” do RICARF impõe o provimento do recurso voluntário.

Conclusão
Com base em todas as razões anteriormente expostas, voto pelo CONHECIMENTO do
recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, para cancelar o lançamento tributário de PIS/COFINS
sobre os valores não comprovadamente provenientes de atos não cooperados.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.453 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000677/2008-78

Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital